Tribunal: TJDFT
Processo: 0750693-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750693-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou, de forma subsidiária, a atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra a decisão exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por danos morais e estéticos (Proc. 0740811-20.2022.8.07.0001) ajuizada por FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA e tendo o BRADESCO SAÚDE S/A, como corréu, que determinou o rateio dos honorários periciais e que o agravante efetuasse o depósito judicial no prazo de 5 (cinco) dias da intimação (ID 167248439). A decisão foi desafiada por dois embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 171802824 e 175913258 – todas citações dos autos originários). Nas razões do recurso (ID 53875718), a parte agravante argumenta que, em audiência de conciliação, ficou consignado que ambos as rés requereram perícia médica e assistencial. Contudo, por erro material, constou-se ao final da ata a intimação apenas do agravante para realizar o pagamento dos honorários periciais. A situação foi exposta nos embargos de declaração, porém, mantida pelo Juízo a quo. Acrescenta que é cabível o presente recurso, aplicando-se o princípio da taxatividade mitigada, tendo em vista a inegável possibilidade de a decisão gerar grave prejuízo à agravante, em razão da proposta de honorários no valor de R$ 9.850,00 (nove mil e oitocentos e cinquenta reais). A matéria tratada no agravo de instrumento também não terá qualquer utilidade a ser averiguada em sede de apelação. Sustenta que “a atribuição de rateio de honorários é questão de ordem pública, e por igual motivo, não é tomada por preclusão”. “Isso é reforçado porque a não observância do rateio fixado em lei, acaba por contrariar outras normas principiológicas, tais como a paridade de armas (art. 7, do CPC), eis que coloca a ora agravante em desvantagem processual”. É evidente a desvantagem processual do agravante frente ao corréu, também beneficiado da prova pericial e a não realização da referida prova influenciará no exercício da ampla defesa do agravante. Em relação ao pedido em sede liminar, sustenta que a probabilidade jurídica do pleito está bem ancorada nas razões do presente recurso e que “o perigo de dano, está materializado pelo fato de que: (i) a agravante poderá ser instada a adiantar os honorários integralmente, quando estes deveriam ser rateados, colocando-a em visível prejuízo financeiro; e (ii) a demora no julgamento do recurso importará em dispêndio de pecúnia pela agravante, prejudicando o objeto (resultado útil) do presente agravo de instrumento (que é justamente evitar que a agravante seja obrigada a adiantar os honorários periciais, contra texto expresso de lei)”. Ao final, requer a concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o rateio do adiantamento dos honorários por ambos os réus, na forma do art. 95 do Código de Processo Civil ou, em pedido subsidiário, a atribuição do efeito suspensivo nos feitos de origem (Proc. 0740811-20.2022.8.07.0001 e 0740827-71.2022.8.07.0001), os quais serão julgados em conjunto, sob pena de perda do resultado útil do presente agravo de instrumento. Preparo recolhido e apresentado (ID 53875724 e 53875725). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No presente caso, se faz necessária suspender os efeitos da decisão agravada. É inegável que foi imposto apenas ao agravante o ônus pelo custeio da prova pericial, não obstante ter constado da audiência “os dois réus indicaram interesse na produção de provas periciais médica e assistencial hospitalar. Ambas as provas são adequadas para a solução das questões, embora porventura devam ser realizadas de forma indireta porque os fatos ocorreram entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021” (ID 165987833 – autos originários). Tal determinação, no entanto, contraria o disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual a remuneração do perito deve ser “rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. A inversão do ônus da prova não é capaz de afastar a citada regra processual, de modo que não acarreta a inversão do ônus financeiro da perícia. Neste sentido, destaca-se jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES REQUERENTES DA PROVA. ART. 95 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O art. 95 do CPC dispõe que ?[c]ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes?. 2. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de suportar sozinha com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras, inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do encargo financeiro de arcar com as custas correlacionadas. 3. Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. 4. Precedentes: Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/04/2023, Data da Publicação: 10/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687822, 0705836-38.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Data do Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação: 02/05/2023, Sem Página Cadastrada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (07304799420228070000 - (0730479-94.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 6a Turma Cível, Relator ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Publicado no DJE : 13/07/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. REGRA GERAL. 1. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 2. No caso dos autos, em perícia requerida por ambas as partes os honorários devem ser rateados entre ambas, independentemente de eventual inversão do ônus da prova. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (07301213220228070000 - (0730121-32.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Publicado no DJE : 25/01/2023). Verifica-se, assim, da análise sumária aqui realizada, que presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em análise, considerando que o magistrado a quo determinou a intimação do agravante para que proceda ao respectivo depósito, no prazo de 5 (cinco) dias, presente a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois o prosseguimento do feito poderá acarretar ao agravante responsabilidade por ônus financeiro que, diante desta análise sumária, não seria seu, além de fulminar o exercício de sua ampla defesa. Revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante. Por fim, não verifico perigo de dano inverso, considerando que aguardar a resolução do mérito não trará danos a quaisquer das partes. Por outro lado, se faz necessária a formação do contraditório, em especial quanto à parte corré na ação originária, o que, por ora, não se recomenda a concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para obstar os autos do processo no 0740811-20.2022.8.07.0001 e 0740827-71.2022.8.07.0001, tendo em vista que serão julgados em conjunto. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se ambos os agravados para, caso queiram, responderem ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.